Tribunal: TJBA
Processo: 8000004-80.2020.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000004-80.2020.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALFREDO DE JESUS CONCEICAO

Advogado(s)
:
NADJA DA SILVA BISPO, JONATAS SOUSA GUEDES

APELADO: ANA CRISTINA PEREIRA GOMES e outros

Advogado(s)
:
CAMILLA UESLLAINE DE SOUZA ROSA, LAISE DOS SANTOS SILVA

EMENTA

Apelação cível. Ação de reintegração de posse.
S
entença que julgou procedente ação de reintegração de posse, determinando a restituição de imóvel rural ao Espólio da proprietária falecida, com fixação de multa diária em caso de novo esbulho. A proprietária adquiriu o imóvel por escritura pública de compra e venda em 1992, com registro imobiliário em 1993. Após seu falecimento, o réu — que se apresenta como sobrinho da antiga titular do bem — ocupou o imóvel, alegando ter recebido doação por instrumento particular. O apelante sustenta nulidade da escritura de compra e venda por vício na procuração, existência de documento particular de doação em seu favor, nulidade processual por ausência de intimação de sua advogada para a audiência de instrução e não apreciação de petição requerendo devolução de prazo. O juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo a posse anterior da autora comprovada por escritura pública registrada e prova testemunhal, a transmissão da posse aos herdeiros e a caracterização do esbulho pela ocupação indevida do réu.
Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.A discussão sobre a validade da escritura pública de compra e venda é matéria atinente ao domínio. A ação possessória não comporta exceção de domínio como matéria de defesa (art. 557 do CPC). O registro imobiliário confere presunção de propriedade ao titular (art. 1.245 do CC), somente elidível por ação própria (art. 252 da Lei nº 6.015/1973). O documento particular de doação não possui eficácia para transferir propriedade de bem imóvel. O art. 108 do CC exige escritura pública para a validade de negócios jurídicos que visem à constituição ou transferência de direitos reais sobre imóveis. Instrumento particular sem registro não substitui escritura pública nem afasta título registrado. A posse anterior do Espólio autor está comprovada pela escritura pública registrada e pela prova testemunhal. A posse transmitiu-se automaticamente aos herdeiros com o falecimento da proprietária (arts. 1.784 e 1.206 do CC). O esbulho restou caracterizado pela ocupação indevida do imóvel pelo réu, sem justo título ou posse anterior legítima. Recibos de consumo e guarda de chaves podem decorrer de mera tolerância ou custódia e não configuram posse com ânimo de dono. A alienação do imóvel pelo réu a terceiro configura venda a non domino, ineficaz perante o verdadeiro titular. Requisitos do art. 561 do CPC preenchidos. Sentença mantida.
Apelação
não
provida.